Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721905-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO, PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO AGRAVADO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA CORDEIRO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO e PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 47454389), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES e FERNANDA CORDEIRO ROSA, indeferiu o pedido de penhora sobre os honorários advocatícios do primeiro executado (WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES) nos processos indicados pelos exequentes-agravantes (ID 155624745). Após relatar o objeto do cumprimento de sentença e os atos executivos inexitosos realizados no curso do feito executivo, os recorrentes sustentam a necessidade de constrição sobre créditos que são devidos ao agravado WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos processos apontados em seus petitórios. Asseveram a possibilidade de tal medida à luz da moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre esta temática. Ao fim e ao cabo, requerem “[q]ue seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja deferida a penhora de percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais do 1o AGRAVADO.” Requestam também a concessão da tutela recursal antecipada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça (ID 47454390), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão de natureza provisória que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito invocado, cabe pontuar, desde logo, que há farta jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, favorável ao pleito à baila. A propósito, calhar mencionar específicos precedentes que poderão servir de bússola orientadora do deslinde do mérito desta pretensão reformatória. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HONÓRARIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de honorários de profissional liberal para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1709181, 07053392420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, desde que preservada sua existência condigna e, em contrapartida, ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. Conquanto viável a penhora mensal de parte do que aufere a parte executada renitente à guisa de remuneração, a constrição, mediante ponderação da salvaguarda legal, somente se legitima até o ponto em que não afete sua sobrevivência com dignidade, ensejando que, deferida e consumada a penhora com base nessa ponderação, inviável a desconstituição da constrição, sob pena de se inviabilizar legal e legitimamente a finalidade da execução e se prestigiar o inadimplemento. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1716339, 07085021220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a despeito dos vetores jurisprudenciais acima transcritos que podem alicerçar o deferimento excepcional do pedido de constrição a incidir sobre verba honorária atribuída a um dos executados, conforme orientação emanadas dos precedentes mais vanguardistas que tratam do assunto, é necessária uma aferição casuística do impacto de tal medida nas condições basilares de vida daquele que irá suportar eventual penhora imposta em seu desfavor. A partir dos elementos de convicção até então coligidos a estes autos e também aos autos de origem não se apreende, com o grau de segurança necessário, qual o percentual mais proporcional e razoável para garantir o pagamento, ainda que parcial, do débito exequendo, sem afetar o mínimo existencial do executado. Decisões deste viés demandam acuidade redobrada para que garantias fundamentais não sejam malferidas por determinações precipitadas, sem o devido cotejo das particularidades da causa e dos sujeitos processuais. Nesse cenário, imprescindível avançar na instrução deste recurso, assegurando o contraditório e a ampla defesa, para somente após isso, formar um melhor convencimento acerca desta controvérsia, de modo a procurar a efetividade da execução, que há tempos caminha sem o êxito almejado, mas sem violar direitos fundamentais dos executados. De bom alvitre evidenciar no ensejo que os créditos atrelados a honorários advocatícios sucumbenciais têm formalidades próprias e não são de fácil movimentação. Assim, não vislumbro risco iminente de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Ato contínuo, intime-se a parte agravante para, em igual prazo, apresentar a planilha atualizada do débito em execução, já considerando as últimas constrições realizadas nos autos originários. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator